Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711841-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA REQUERIDO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de requerimento autônomo de concessão de antecipação de tutela recursal formulado por Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva (id 45220151). O requerente informa que propôs a ação anulatória n. 0700297-49.2023.8.07.0014 para desconstituir a sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 0702327-33.2018.8.07.0014 proposta contra Maria do Carmo da Silva pela requerida Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro. A justificativa para a propositura da ação anulatória foi a alegada nulidade da sentença diante da ausência de inclusão de Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes, copossuidores do imóvel objeto da lide, no polo passivo. Cita precedentes sobre o fato de a ausência de citação se tratar de nulidade insanável. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial da ação anulatória por reconhecer a ocorrência de coisa julgada material e a ausência de interesse processual. O magistrado que proferiu a sentença registrou que as partes tiveram a oportunidade de defender seus interesses na ação de reintegração de posse, porém se mantiveram inertes. Destacou que a mesma impugnação apresentada na petição inicial da ação anulatória foi objeto de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse, oportunidade na qual não houve interposição de recurso (id 149941011 da ação anulatória n. 0700297-49.2023.8.07.0014). Foi interposta apelação contra a sentença (id 153448305 a ação anulatória n. 0700297-49.2023.8.07.0014). O recurso ainda não foi encaminhado ao Tribunal pois não foram apresentadas as contrarrazões, motivo pelo qual foi apresentado o presente requerimento de antecipação da tutela recursal. Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva pretendem que a sentença seja anulada liminarmente e a medida cautela requerida na petição inicial seja deferida para reverter a decisão que determinou a emissão na posse ou, subsidiariamente, que a expedição de mandado de imissão na posse contra eles seja suspensa. É o breve relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300, ambos do Código de Processo Civil). Verifico que o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois não é possível concluir, em um juízo perfunctório, que a sentença deve ser anulada. A conclusão do Juízo de Primeiro Grau, em sede de cognição sumária, não foi desarrazoada. Há elementos nos autos da ação de reintegração de posse n. 0702327-33.2018.8.07.0014 que indicam que Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes já tinham conhecimento de sua tramitação antes da sentença e, consequentemente, antes do trânsito em julgado. Não foi demonstrada nenhuma justificativa aceitável para sua inércia. Eles não explicaram por qual motivo apenas suscitaram a nulidade relativa à sua ausência no polo passivo da ação de reintegração de posse no cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau também destaca que a questão do litisconsórcio passivo foi apreciada pelo Juízo do cumprimento de sentença e não foi objeto de recurso por Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva. Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva também não esclareceram o motivo de esta última não ter suscitado preliminar de litisconsórcio passivo necessário no decorrer da ação de reintegração de posse, apesar de Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes supostamente morarem no mesmo imóvel durante toda sua tramitação, segundo alegado. Registro que não se trata de discussão sobre nulidade de citação. Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes não foram citados, o que inviabiliza a discussão sobre a validade de ato citatório que não existiu. A discussão é sobre o alegado vício por ausência de constituição de litisconsórcio passivo, segundo eles, unitário. A citação não ocorreu justamente pelo fato de que a necessidade de inclusão deles no polo passivo e a informação de que moravam no mesmo imóvel objeto da ação de reintegração de posse proposta contra Maria do Carmo da Silva não foi apresenta ao Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a respectiva sentença. A alegação de que Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro tinha conhecimento de que habitavam todos no imóvel é irrelevante, visto que eles tiveram diversas oportunidades de suscitar a questão antes da sentença. Escolheram, quase que estrategicamente, suscitar a questão após a sentença que lhes foi desfavorável. Entendo que não se permite que a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantenha-se inerte durante longo período e escolha exercer seu direito somente quando melhor lhe convier. Trata-se, inclusive, de conduta ofensiva à boa-fé processual. A análise perfunctória dos autos não indica, a princípio, a ocorrência de nulidade na sentença e, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Destaco, ainda, que a concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme requerido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. São desnecessárias considerações acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo visto que os requisitos para antecipação da tutela recursal são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, comunique-se o Juízo de Primeiro Grau e arquive-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator